Tribunal: TJSP
Processo: 1005254-85.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Compra e venda - Bem móvel - Vício redibitório - Pedido de indenização material e material - Quem adquire veículo usado deve se acautelar contra prováveis vícios, vistoriando-o e experimentando-o antes da compra - Inexistência de vício oculto - Ausência de circunstância que determine o pagamento de indenização moral - Pedido improcedente – Apelo não provido.